Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. FINALIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO PARA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. PROGRESSÃO DE ENSINO. REGRAMENTO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVERSÃO DO ENSINO SUPLETIVO. ENTENDIMENTO REFORÇADO PELO IRDR No 13. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente a probabilidade do direito invocado, incabível a concessão de liminar para determinação de matrícula do menor de idade no curso supletivo envolvido, já que expresso seu objetivo de obter, de forma prematura, certificado de conclusão de curso para matrícula em curso de nível superior, finalidade que não se confunde com a da educação de jovens e adultos, voltada a oportunizar o ensino aos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria.

2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos.